Tribunal: TJMT
Processo: 1045822-14.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045822-14.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDRESSA SANTIAGO SOARES - CPF: 023.445.681-74 (RECORRENTE), AMANDA MARQUES SANTOS - CPF: 014.501.631-57 (ADVOGADO), ANDRESSA SANTIAGO SOARES - CPF: 023.445.681-74 (ADVOGADO), CENTRAL DE PRODUCOES GWUP S/A - CNPJ: 01.959.772/0001-18 (RECORRIDO), PATRICIA PIRES CARDOSO - CPF: 327.225.658-03 (ADVOGADO), PAULO LUCIANO DE ANDRADE MINTO - CPF: 085.864.748-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1045822-14.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Andressa Santiago Soares

Recorrido(s):

Central de Produções Gwup S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 a 19/10/2023 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. CURSO DE IDIOMAS
ON LINE.
CONTRATAÇÃO DO PLANO ANUAL. PEDIDO DE RESCIÇÃO CONTRATUAL APÓS UM MÊS POR INSATISFAÇÃO NO MÉTODO DE ENSINO. PEDIDO NEGADO PELA RÉ POR TER SIDO POSTERIOR AO PRAZO DE ARREPENDIMENTO. TERMOS DO CONTRATO. CONTEÚDO INTEGRAL DISPONIBILIZADO PARA A CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. VEDAÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A autora alega que em 04/06/2020, realizou a contratação do curso de idiomas junto à empresa reclamada, sendo a mensalidade no valor de R$ 85,00, mas no dia 20/07/2020, requereu o cancelamento da matrícula, posto que não correspondia ao que lhe foi ofertado, não correspondendo assim as suas expectativas. Ocorre que em 23/07/2020, foi respondida sua solicitação com a informação de que não seria possível o cancelamento por ter se passado o prazo de arrependimento de 07 dias, motivo pelo qual, ingressou com a presente ação, a fim de ser ressarcido o valor pago indevidamente após o pedido de cancelamento e indenização por dano moral.

2. Em contrapartida a reclamada aduz que a autora contratou o plano anual fornecido pela ré, momento em que o conteúdo é disponibilizado na plataforma digital, afirma que apesar de ser descontado o valor mensal de R$ 85,00, este valor foi parcelado em 12 vezes, ademais, houve aceite dos termos de serviço antes da contratação efetiva dos serviços pela consumidora.

3. Apesar das alegações da autora que o curso de idiomas não foi fornecido da forma que lhe foi ofertado, observo que sequer foi demonstrado nos autos, qual seria a didática prometida, bem como que o pedido de cancelamento foi realizado posterior ao prazo de arrependimento previsto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor.

4. A meu ver, os fatos narrados pela autora não são capazes de ensejar indenização a título de dano moral, pois não há provas de quaisquer atitudes praticadas pela empresa ré ensejadora de indenização a este título, n
o entanto, por questões processuais, tendo em vista que somente a parte Autora recorreu
pleiteando a majoração da condenação, a sentença deve ser mantida.

5.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: a) declarar a nulidade da “Cláusula 10”, do contrato de prestação de serviço que prevê a impossibilidade de reembolso de qualquer despesa; b) declarar a rescisão do contrato entabulado entre as partes; c) determinar a devolução do valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), na forma simples, acrescidos de juros de 1% (um por cento) a.m. e, correção monetária (INPC), a partir da citação; e, por fim, d) condenar a requerida ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo índice oficial INPC/IBGE, desde o seu arbitramento e juros legais de 1% ao mês, a partir da citação válida.
”, não merece reparos e de
ve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023